Tribunal: TJBA
Processo: 8017732-71.2022.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8017732-71.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: DAILTON RAIMUNDO DE JESUS FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES DE RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS E VEREADORES. DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA PREFEITO DE MADRE DE DEUS, POR SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO ART. 1º, INCISO XIII, DO DECRETO-LEI 201/67.

PRETENSÕES DEFENSIVAS
:

1)
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
REJEITADA
. MOMENTO PROCESSUAL IDENTIFICADO COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DE SUPOSTO CRIME DE RESPONSABILIDADE EM DECORRÊNCIA DE CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEM OBSERVAR A EXIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO E, LOGO, NEGANDO EXECUÇÃO DE LEI FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. LEI PRÉVIA E ANTERIOR AO MANDATO DO DENUNCIADO QUE NÃO FOI ACOSTADA AOS AUTOS. CONTRATAÇÕES EM MULTIPLICIDADE DE FUNÇÕES, QUE SUPOSTAMENTE OCORRERAM DE FORMA REITERADA E SEM PRAZO DEFINIDO, SEM QUE FOSSE DEMONSTRADA JUSTIFICATIVA PARA TANTO. NÃO EVIDENCIADAS QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 395, INCISO III, DO CPP. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL QUE SE IMPÕE.

2)
AFASTAMENTO DO CARGO E
SURSIS
PROCESSUAL. NÃO EVIDENCIADOS FATOS CONCRETOS QUE APONTEM A NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO CARGO DE PREFEITO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, CONSOANTE ART. 2°, INCISO II, DO DECRETO-LEI 201/67. VISLUMBRADA A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 89 DA LEI 9.099/1995.

PRELIMINAR REJEITADA E DENÚNCIA RECEBIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Penal Originária nº 8017732-71.2022.8.05.0000, tendo como autor o
MINISTÉRIO PÚBLICO
e réu
DAILTON RAIMUNDO DE JESUS FILHO
, Prefeito de Madre de Deus.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E RECEBER DENÚNCIA,
de acordo com o voto do Relator.

Sala de sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Desembargador João Bosco de Oliveira Seixas

Relator

04